Tribunal: TJDFT
Processo: 0734950-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, ao deferir liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, determinou a manutenção do bem no âmbito do Distrito Federal até a expiração do prazo para pagamento da dívida. Sustentou que a restrição seria indevida e desprovida de previsão legal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento “para o fim de reformar a decisão no ponto indicado”. Preparo regular sob ID 40372718. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “(...) 5 - Advirta-se a parte autora de que o veículo não poderá sair do Distrito Federal sem a prévia autorização deste Juízo até o termo final do prazo do item 2.1, com o fim de facilitar eventual restituição do bem à parte ré em caso de pagamento do débito. Confirmada a preclusão do referido prazo, sem pagamento integral do débito, o autor estará autorizado a retirar o veículo do Distrito Federal.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme já ressaltado, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida de exceção e condicionada à demonstração de que o cumprimento da decisão possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em suas razões recursais, o agravante não demonstrou, como sequer alegou em que medida a restrição imposta pelo juízo poderia causar dano. Logo, seu pedido de tutela carece de motivação adequada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Na decisão agravada, o juízo determinou a retirada da anotação de segredo de justiça. No entanto, o agravante repetiu a mesma anotação ao interpor o presente recurso, sem justificar a providência ou impugnar esta parte da decisão. Desta feita, retire-se a anotação de segredo de justiça. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator